Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATAIS. LIVREMENTE PACTUADAS.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela price por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada.
2. Não demonstrada abusividade nos encargos contratais relativos a juros remuneratórios e à amortização da dívida, mostra-se inviável a revisão do contrato de financiamento imobiliário.
3. Apelação cível conhecida e não provida.